Tribunal: CARF
Processo: 11624.720196/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11624.720196/2012-83
ACÓRDÃO
9202-011.736 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
9 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
RECICLA V COMERCIO E RECICLAGEM DE SUCATAS E METAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/04/2008
RECURSO
ESPECIAL
DO
SUJEITO
PASSIVO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA
LEI TRIBUTÁRIA. STOCK OPTIONS. DESSEMELHANÇA. REVOLVIMENTO DO
ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. NÃO
CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
os tornam inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
A pretensão de reexame dos fatos e provas obsta o conhecimento do
recurso especial.
Merece não ser conhecido o recurso especial quando a decisão recorrida
esteja assentada em mais de um fundamento suficiente e autônomo, não
tendo sido devolvido à apreciação da Câmara Superior de Recursos Fiscais
todos eles.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.736 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720196/2012-83
2
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Franciso Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, José Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (Substituto), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Maurício Nogueira Righetti, substituído
pelo Conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por RECICLA V COMERCIO E RECICLAGEM
DE SUCATAS E METAIS LTDA. em face do acórdão no 2402-011.012, proferido pela Segunda Turma
da Quarta Câmara desta Segunda Seção de Julgamento que, pelo voto de qualidade, negou
provimento ao seu recurso voluntário.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2007 a 30/09/2007, 01/04/2008 a 30/04/2008
NULIDADE DA AUTUAÇÃO INEXISTENTE.
Verificada a estrita obediência à legalidade
PLANOS DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS). CARÁTER
REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Incidem contribuições sociais sobre os ganhos que os segurados obtêm pelo
exercício do direito de compra de ações quando se caracteriza a inexistência de
risco para o beneficiário. No caso em apreço, inexistiu qualquer desembolso
quando do fechamento dos contratos de opção entre a empresa e seus
diretores/empregados e estes poderiam, ao final do período de carência, receber
a diferença entre o valor de mercado das ações exercidas e o seu preço de
exercício, estando isentos de qualquer risco de perda.
Recurso voluntário improcedente
Crédito Tributário mantido (f. 613)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar
provimento ao recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Gregório
Rechmann Júnior, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Thiago Duca Amoni (suplente
convocado), que deram-lhe provimento. (f. 613)

Irresignada, interpôs embargos de declaração (f. 719/722) afirmando padecer a
decisão de erro material e omissão quanto à metologia para apuração da base de cálculo.
Sobreveio despacho de f. 726/730, que rejeitou os aclaratórios.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.736 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720196/2012-83
3

Cientificada, apresentou o recurso especial (f. 740/758) alegando, em
apertadíssima síntese, haver
divergências jurisprudenciais relativas à (i) natureza dos rendimentos destinados
aos colaboradores em razão da participação nos planos de Stock Options da
empresa, bem como a consequente incidência (ou não) de contribuições sociais
e a terceiros sobre tais valores [paradigmas nos 9202-010.506 e 2401-005.729];
e (ii) a (i)legitimidade do arbitramento da base de cálculo, nos termos em que
realizada pela Fiscalização [paradigma no 2803-03.81] – valendo-se da diferença
entre o valor de compra das ações, desembolsado pelo colaborador, e o valor
médio de mercado das ações na data do exercício.
O despacho inaugural de admissibilidade, acostado às f. 877/88, negou
seguimento ao apelo especial, ensejando a interposição de agravo (f. 892/904).
Ao apreciar o recurso, reformado parcialmente o despacho inaugural de
admissibilidade, uma vez que admitido o acórdão no 9202-010.506 para dar seguimento à primeira
matéria suscitada. Tido que
[d]a leitura dos trechos encimados [– todos extraídos do acórdão no 9202-
010.506 –], verifica-se que nesse paradigma a situação fática se aproxima
bastante da tratada no recorrido, ainda que não haja perfeita identidade – o que
é perfeitamente compreensível, na medida em que os planos “employee stock
options” podem apresentar diversas configurações para adequação à realidade
de cada empresa, como é cediço.
Tem-se, à semelhança do caso enfrentado no recorrido, vantagem oferecida a
colaboradores da empresa, ou seja, a opção de compra de ações a um preço de
exercício que possivelmente seria vantajoso quando do final de carência, em
comparação com o preço de mercado então vigente.
A Turma paradigmática, porém, considerou que o caráter desse plano de opções
seria mercantil, e que a onerosidade estaria no fato de que o beneficiário teria
de realizar desembolso para adquirir a ação, ainda que a um preço vantajoso
(preço de exercício) frente ao praticado no mercado. Reforçou tal entendimento
aduzindo, ainda, que o ato de outorga tem natureza societária, e que o valor
final da venda da ação provém da venda a mercado, não da empresa.
Havendo similitude fática suficiente para suportar o dissídio interpretativo
suscitado, cumpre acatar o primeiro paradigma como sendo apto a demonstrar a
alegada divergência quanto à matéria focada.
No que diz respeito ao segundo paradigma, nessa decisão também consta que
houve oferta de plano de opção de compra de ações, no caso tendo sido
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.736 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720196/2012-83
4
claramente firmado ser tal plano voltado apenas a parte dos colaboradores, não
restando claro, entretanto, se a empresa auxilia ou não na compra dessas ações.
Fora, portanto,
ACOLH[IDO] o agravo e d[ado] seguimento ao recurso especial relativamente à
matéria do item “a” - natureza dos rendimentos destinados aos colaboradores
em razão da participação nos planos de Stock Options da empresa,
exclusivamente no que se refere ao paradigma Acórdão no 9202-010.506.
Sem se insurgir quanto ao conhecimento, pediu a parte recorrida, em sede de
contrarrazões, a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.

I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvida a esta instância especial:
natureza dos rendimentos destinados aos colaboradores em razão da participação nos planos de
Stock Options da empresa.
Ao se insurgir contra o cariz da verba atribuída pela decisão recorrida, afirma
que
em franca e acertada divergência, reconheceu que o plano de opção de compra
de ações detém natureza mercantil, de modo que os rendimentos dele
decorrentes são oferecidos pelo mercado acionário. Nesse sentido, a c. 2a Turma
da CSRF entendeu que não se trata de retribuição pela prestação de serviços
abarcada no art. 28, I, da Lei no 8.212/1991, sendo descabida, portanto, a
exigência das contribuições.
Esclareço, desde início, não ser possível afirmar de modo apriorístico, dissociado
dos elementos fáticos do caderno processual, qual seria a natureza jurídica das employee stock
options.
O próprio col. Superior Tribunal de Justiça, no tema de no 1.226 que, embora
afirme que o “regime do Stock Option Plan (artigo 168, § 3o, da Lei no 6.404/1976) [seria]
revestido de natureza mercantil”, faz expressa ressalva no sentido de que assim o será “ao
menos quando respeitadas suas características gerais.”
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.736 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720196/2012-83
5
Assim, o entendimento externado pelo Tribunal da Cidadania sinaliza ser, em
regra, o plano de stock Options de natureza mercantil, sempre que não forem desvirtuadas as
características que lhe conferem tal natureza.
Feito o registro, colaciono excertos extraídos do acórdão recorrido e do
paradigma para melhor compreensão da controvérsia em cada um deles:
Acórdão Recorrido
Acórdão Paradigma no 9202-010.506
EMENTA
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/08/2007
a
30/09/2007, 01/04/2008 a 30/04/2008
(...)
PLANOS DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES
(STOCK
OPTIONS).
CARÁTER
REMUNERATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES.
Incidem contribuições sociais sobre os ganhos
que os segurados obtêm pelo exercício do
direito de compra de ações quando se
caracteriza a inexistência de risco para o
beneficiário. No caso em apreço, inexistiu
qualquer desembolso quando do fechamento
dos contratos de opção entre a empresa e
seus diretores/empregados e estes poderiam,
ao final do período de carência, receber a
diferença entre o valor de mercado das ações
exercidas e o seu preço de exercício, estando
isentos de qualquer risco de perda.

RELATÓRIO
A Autoridade Lançadora informa ainda no
Relatório Fiscal de fls. 54/74:
- Que a ação fiscal se deu em virtude da
constatação da existência de fato gerador de
tributos verificado por meio da análise da
contabilidade
e
de
documentos
comprobatórios da empresa controladora do
contribuinte,
GVT
Holding
S/A,
CNPJ
03.420.904/0001-64.
Referida empresa forneceu documentação
EMENTA
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/09/2008
a
30/09/2008
PLANO
DE
AÇÕES.
STOCK
OPTIONS.
INEXISTÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO. GANHO
OFERECIDO
PELO
MERCADO.
NATUREZA
MERCANTIL.
O rendimento, nos planos de stock options,
não é oferecido e nem pago ou creditado pela
empresa, mas sim pelo mercado acionário, em
decorrência do aumento do valor da ação em
razão de fatores mercantis, inclusive de
fatores macro e microeconômicos que fogem
completamente ao controle da companhia.
(...)
VOTO
As employee stock options, ou seja, as opções
de compra de ações outorgadas no contexto
do contrato de trabalho, têm a diferença de
que inocorre, pelo investidor, o pagamento do
prêmio (preço da opção), pois, em tais
contratos,
como
no
caso
vertente,
o
trabalhador e investidor desembolsa apenas o
valor da ação na data do exercício da opção.
Isto é, na hipótese dos autos, o trabalhador,
vinculado à empresa ou grupo que outorgou
as opções, pagou tão-somente o preço do
exercício, adquirindo, assim, o ativo objeto
(ações
da
GERDAU)
pelo
preço
antecipadamente fixado quando da instituição
do plano e outorga das opções.
Como o preço da ação na data do exercício foi
superior ao valor previamente fixado na data
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.736 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720196/2012-83
6
referente a Plano de Stock Options (Opção de
Compra
de
Ações),
que
representou
remuneração indireta feita a trabalhadores
que prestaram serviços a empresas do GRUPO
GVT, sendo uma delas a notificada, resultando
na presente ação fiscal.
(...)
PLANO DE OPÇÕES DE AÇÕES NO GRUPO GVT
- O setor de planejamento da Receita Federal
programou diligência fiscal na GVT HOLDING
S/A, controladora do GRUPO GVT, em virtude
de haver declarado em sua DIPJ 2009, ano-
calendário 2008, na ficha 05A
- Despesas Operacionais, na linha 01, a
remuneração a Dirigentes e a Conselho de
Administração no valor de R$ 22.073.658,56.
- Instada a identificar referida operação, a GVT
HOLDING informou, em 28/09/2011, tratar¬se,
em sua maior parte (R$1.956.658,56), do
Plano de Opção de Ações, anexando em sua
resposta cópia do "Contrato de Concessão de
Opções de Compra de Ações da GVT (Holding)
S/A" (anexo III). Este contrato está previsto na
cláusula 4.3. "c" do Anexo II da Ata Assembléia
Geral Extraordinária da GVT Holding S/A,
realizada em 25 de janeiro de 2007 (cópia no
anexo IX).
- Apresentou, cópia da retificação da DIPJ
2009 feita em 23/08/2011, após o início da
ação fiscal, e respectivo recibo (anexo IV), por
meio da qual excluiu a informação relativa às
despesas com o Plano de Opção de Ações na
linha 01 da ficha 05A, alegando equívoco em
seu preenchimento, por negar a natureza
remuneratória de tal plano.
- O "Contrato de Concessão de Opções de
Compra de Ações da GVT (Holding) S/A" traz,
dentre outras, as seguintes informações
relevantes:
(...)
• Estabelece condições de preço e formas de
pagamento, bem como declara que o Plano é
uma forma de investimento oneroso, sujeito
da concessão das opções (ou seja, o valor
efetivamente pago para a aquisição das ações
foi inferior à cotação da ação no mercado), a
fiscalização
identificou
um
ganho
remuneratório tributável na data do exercício.
Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do
relatório da decisão recorrida, que se reporta à
acusação fiscal:
A base de cálculo, por sua vez, é a diferença
(valor intrínseco) entre o valor pago pelos
executivos para aquisição das ações e o valor
de mercado das ações na data da liquidação
financeira dos referidos pagamentos. Pois
bem. Feitos esses esclarecimentos iniciais,
passo ao julgamento do mérito recursal.
(...)
Primeiramente, entendo que as deliberações
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
embora tenham sua importância, não têm o
condão de criar, alterar ou mesmo definir
formas e institutos de direito tributário, muito
menos para a definição dos respectivos
efeitos. Tais deliberações nem mesmo estão
entre as fontes do Direito Tributário. Tais
fontes são a Constituição Federal, a Lei
Complementar, a Lei Ordinária, a Medida
Provisória, a Lei Delegada, a Resolução, o
Decreto
Legislativo,
os
Tratados
Internacionais, os Convênios, os Decretos as
Normas Complementares.
A
CVM
sequer tem
competência para
interpretar, em última instância, a legislação
tributária federal, pois essa competência é
deste CARF ou do Poder Judiciário. Em sendo
assim, pode parecer desacertado atribuir
maior
peso
a
tais
deliberações,
em
detrimento, por exemplo, da jurisprudência
dos tribunais, estes sim com competência para
aplicar a lei aos casos concretos submetidos à
sua apreciação.
(...)
Logo, quando se afirma que “a natureza
remuneratória e retributiva do plano em
comento é, inclusive, atestada sucessivamente
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.736 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720196/2012-83
7
aos riscos do mercado de capitais e que as
opções
somente
podem
ser
exercidas
mediante pagamento ou compensação do
Preço de Exercício.
• Acrescenta que o Plano é de natureza
exclusivamente societária e não cria qualquer
obrigação trabalhista ou previdenciária entre a
companhia,
suas
subsidiárias
e
seus
participantes.
• Restringe o público participante aos
empregados, administradores e diretores
admitidos antes de 31 de dezembro de 2003,
bem como aqueles admitidos após esta data,
que ocupem posições-chave na companhia.
• Determina o período de maturação de 4
anos para que o participante possa exercer as
opções, sendo que a cada data de aniversário
da concessão, 25% das opções estarão
disponíveis,
condicionadas
também
ao
anúncio de encerramento de Oferta Pública
Inicial
na
Bovespa ou
de
um evento
extraordinário (havendo Oferta Pública Inicial,
o exercício fica suspenso por 180 dias da data
do anúncio de seu encerramento).
• A cláusula 6.5 prevê duas formas para o
Exercício das Opções. O participante deverá:
"a) autorizar a compensação do Preço de
Exercício com o preço de venda da ação; ou b)
efetuar o Pagamento do Preço do Exercício."
• A cláusula 7 versa sobre os efeitos do
desligamento do participante, estabelecendo
prazos para o exercício das opções disponíveis
e tornando extintas as opções ainda indisponíveis. Em caso de licença do
participante, a maturação das ações fica
suspensa.
- A Fiscalização, após analise do referido
Contrato, concluiu que o plano de opções de
ações tem natureza remuneratória. - A GVT
HOLDING S/A apresentou, em 24/10/2012, as
Notas Explicativas dos anos de 2007 e 2008
(cópias no anexo V). No item 23 de ambas,
informam o número de opções concedidas, os
preços de exercício máximo e mínimo das
em documentos de lavra do recorrente”, pode
parecer que só se aceita a documentação da
empresa naquilo que convém à tese de
tributação, mas não naquilo que afasta tal
tese. Em sendo assim, e como já afirmado, a
natureza mercantil ou remuneratória das stock
options deve ser extraída da legislação e do
caso concreto, mas não de deliberações de
órgãos que sequer têm competência para
aplicar a legislação tributária ou de documentos internos de conteúdo
propagandístico ou informativo.
Em terceiro lugar, conquanto seja indiscutível
a relevância dos pronunciamentos do Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), é
igualmente sabido que “os ajustes advindos da
adaptação da contabilidade das empresas aos
pronunciamentos do CPC e ao disposto na Lei
no 11.638/07 não devem impactar a carga
tributária das empresas. Essa independência
da Contabilidade em relação à tributação é
essencial ao processo de convergência às
normas internacionais de contabilidade”
A Lei das Sociedades Anônimas expressamente
prevê a possibilidade de outorga de opção de
compra de ações aos administradores ou
empregados da companhia, sem, contudo,
traçar maiores efeitos tributários a tal outorga.
Entretanto, e do que se pode depreender
inicialmente de tal dispositivo, é que a outorga
é um ato societário, o que, a princípio, afasta
os efeitos previdenciários que lhe foram
atribuídos pela fiscalização. Veja-se:
(...)
Além disso, veja-se que a fiscalização não fixou
um valor para a opção que foi gratuitamente
outorgada (o que equivaleria a fixar o valor do
prêmio a ser pago para a aquisição do ativo
objeto
em data futura).
A
fiscalização
identificou que a remuneração do trabalhador
corresponderia à diferença positiva entre o
valor de mercado da ação na data do exercício
e o valor desembolsado pelo empregado. Ora,
em planos de tal natureza, a fiscalização da
Receita Federal do Brasil acaba tributando um
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.736 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720196/2012-83
8
opções e confirmam as demais condições já
apresentadas no contrato do Plano de Opções
de Ações, além de indicarem o método de
aferição utilizado para o reconhecimento
contábil
das
despesas
decorrentes
da
disponibilização das opções.
- O registro contábil das despesas de 2008 com
o plano de opções de ações foi feito na GVT
HOLDING S/A, mediante lançamento único de
R$ 21.956.658,56, em 31/12/2008, a débito da
conta 31310017 - Stock Options e a crédito da
conta de Patrimônio Líquido, 25210102 -Stock
Options. Segundo a GVT HOLDING S/A, sua
avaliação foi efetuada pelo método de Black &
Scholes para as opções concedidas na vigência
da norma IFRS 2 e segundo seus valores
intrínsecos na data da oferta pública, para
aquelas opções concedidas anteriormente à
norma contábil internacional. A despesa
referente aos exercícios anteriores também foi
lançada no dia 31/12/2008, nas mesmas
contas, no valor de R$ 59.245.892,47.
- Finaliza, concluindo que ficou configurada a
ocorrência da despesa com remuneração, bom
como do fato gerador.
(...)
VOTO
Resta evidente que quis o legislador da lei
tributária INCLUIR toda a forma de retribuição
do trabalho para financiar a Seguridade Social,
e isto ocorre em outras normas tributárias, a
exemplo do amplo conceito de renda contido
no art. 43 do Código Tributário Nacional - CTN,
Lei no 5.172, de 1966.
Examinando a matriz constitucional do art. 28,
I da Lei no 8.212, de 1991, infere-se que o
financiamento da seguridade social é realizado
pelo empregador sobre um amplo conceito de
rendimento pago ou creditado a qualquer
título, pouco importando se a quantia foi paga
ou creditada ao trabalhador, conforme os arts.
195, I, “a” da CF/88, a seguir transcrito:
(...)
ganho decorrente do mercado de capitais, pois
toma por base a diferença positiva entre o
preço de mercado das ações na data do
exercício
e
o
preço
das
ações
antecipadamente fixado na data da outorga
das opções (preço de mercado menos preço
de exercício/valor pago). O rendimento, nessa
hipótese, não é oferecido e nem pago ou
creditado pela empresa, mas sim pelo
mercado
acionário,
em
decorrência
do
aumento do valor do ativo ação em razão de
fatores mercantis, inclusive de fatores macro e
microeconômicos, que fogem completamente
ao controle da companhia.
(...)
Em sendo assim, os planos de opções de ações
outorgados no contexto da relação de trabalho
são de natureza mercantil e, em regra, são
acessórios ao contrato laborativo, com a
finalidade de estimular os empregados e
administradores a serem mais produtivos e
comprometidos com o negócio da empresa, já
que passam a ter uma participação acionária.
Sobre a natureza mercantil dos planos, cabe
acrescentar que, também em regra, eles são
voluntários e onerosos, além de trazerem um
certo risco ao trabalhador, o que é expressamente admitido pela decisão recorrida.
(...)
Sob o ponto de vista da autonomia da
vontade, a distinção entre os salários e as
stock options é sutil, mas existente. O TST já
reconheceu
a
inexistência
de
caráter
contraprestacional às stock options e decidiu
que o ganho, nesses casos, é oferecido pelo
mercado, e não pela empresa
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.736 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720196/2012-83
9
O relatório de fls. 54/74 apontou que foi
iniciado
procedimento
fiscal,
MPF
no
0910100.2011.01165, em razão de uma
despesa
operacional
no
valor
de
R$
22.073.658,56, apresentada na declaração de
rendimentos DIPJ 2009, ano-calendário 2008
da GVT HOLDING S/A, controladora do GRUPO
GVT, fls. 65 e ss e que, instada a detalhar
referida despesa, a cia informou tratar, em sua
maior parte, R$ 21.956.658,56 do Plano de
Opção de Ações, ao que juntou o Contrato de
Concessão de Opções de Compra de Ações,
anexo III, fls. 203/210. O relatório de fls. 54/74
também informa que, após o início do
procedimento fiscal, a cia retificou a DIPJ 2009
EXCLUINDO A DESPESA com o Plano de Opção
de Ações. Nos itens 37 e 38 do relatório fiscal,
fls. 68/69, ficou demonstrada a despesa com
remuneração e, portanto, o fato gerador
tributário
previsto
na
regra
matriz
de
incidência, art. 28, I da Lei no 8.212, de 1991.
Examinando o voto detalhado do acórdão em
cotejo com as próprias declarações da
recorrente, infere-se tratar o Stock Options da
empresa de uma política adotada para manter
seus altos funcionários em seus quadros, para
o beneficiado prestar serviço na cia durante
um determinado período como condição para
o exercício da opção de compra de ações.
(...)
Portanto,
trata-se
fundamentalmente
de
interpretar se a despesa atribuída ao Stock
Options é um valor pago em atividade
mercantil da cia ou pago como vantagem
financeira para o alto funcionário permanecer
em seus quadros, lançada inicialmente pela cia
como
remuneração
na
DIPJ
2009,
posteriormente retificada, dando margem à
abertura de fiscalização que culminou na
autuação,
paga
em
claro
caráter
personalíssimo e com clara vantagem em
comparação com a venda no mercado,
demonstrado esta no relatório fiscal, item 34.2
e aquela no acórdão, especificamente a fls.
490, e mais, SEM RISCO, tal como se
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.736 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720196/2012-83
10
transcreve abaixo, extraído também do
acórdão:
(...)
Resta claro, suficientemente demonstrado nos
autos, que se trata sim de uma remuneração
indireta, paga a certos e determinados
funcionários do alto escalão da empresa, como
forma de mantê-los fiel aos quadros da cia e,
portanto, ABRANGIDA pela rela incidência do
art. 28, I da Lei no 8.212, de 1991, em que pese
os
amplos
e
robustos
argumentos
da
recorrente para os quais, com a devida vênia,
discordo totalmente.
Da comparação entre a decisão paragonada e paradigmática extraídas algumas
observações essenciais. Em primeiro lugar, vejo não ter a Turma a quo partido de premissa de que
as stock Options teriam natureza remuneratória. Tanto é assim que destacado na própria ementa
que as conclusões ali lançadas dizem respeito “ao caso em apreço”, com a indicação dos
elementos que conduziram ao colegiado a tal conclusão.
A decisão paradigmática, ao meu sentir, em colisão com a própria tese firmada
pelo col. STJ, afirma, de modo incisivo e alheio aos elementos da avença, que
[o] rendimento, nos planos de stock options, não é oferecido e nem pago ou
creditado pela empresa, mas sim pelo mercado acionário, em decorrência do
aumento do valor da ação em razão de fatores mercantis, inclusive de fatores
macro e microeconômicos que fogem completamente ao controle da
companhia.
Embora, colha-se da decisão paradigmática aparente preocupação em obstar
que a fiscalização “atribu[a] efeitos tributários apenas com base no nome adotado pela
contribuinte.” Se o rótulo dado é insuficiente para que seja definido a natureza da verba, o é seja
para a incidência da tributação, seja para seu afastamento. Daí o porquê entendo que, mesmo
estivesse presente semelhança capaz de dar seguimento ao recurso especial, subsistiriam
fundamentos autônomos para a manutenção da decisão recorrida, eis que a discussão não é de
natureza eminentemente jurídica, como pretende fazer parecer a recorrente, mas de natureza
fática.
Depreende-se da leitura do acórdão recorrido inexistir indícios de ter partido a
fiscalização de premissa acerca da natureza das stock options. Asseverado que “[a] Fiscalização,
após análise do referido Contrato, concluiu que o plano de opções de ações tem natureza
remuneratória.” Ou seja, somente a partir da análise das cláusulas do plano que reuniu a
fiscalização elementos para fazer incidir contribuição previdenciária sobre a verba.
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.736 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720196/2012-83
11
O verbete sumular de no 283 do STF, aplicável aqui mutatis mutandis, dispõe ser
“inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assente em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” Exibe redação quase idêntica a
súmula no 126 do STJ, porquanto “inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só,
para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.”
Todas as três turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste eg. Conselho
se manifestam acerca da impossibilidade do conhecimento de recurso especial de divergência em
situações como a descortinada nos presentes autos, em que patente a carência de interesse
recursal:
1a TURMA DA CSRF
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. NÃO
CONHECIMENTO.
Para fins de admissibilidade, a fundamentação trazida em recurso especial deve
ser apta a contrapor, específica ou conjuntamente, todos os fundamentos
trazidos pelo voto condutor do acordão recorrido. Não se conhece do Recurso
Especial que não questiona um dos fundamentos jurídicos que, por si só, seja
apto a motivar a conclusão da decisão recorrida sobre a matéria em debate.
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF No 108.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente
à multa de ofício.1

2a TURMA DA CSRF
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PARADIGMA QUE CONTRARIA DECISÃO DO
STF EM REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, contrariar decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal em sede de repercussão geral.
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. NÃO UTILIDADE. SUPERVENIENTE FALTA
DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso que, mesmo provido, não ensejará qualquer proveito
no deslinde da controvérsia, quando já mantido outro fundamento autônomo
para o lançamento.

1 CARF. Acórdão no 9101-005.727, Cons. Rel. CAIO CESAR NADER QUINTELA, Redatora Designada LIVIA DE CARLI
GERMANDO, sessão de 1o de setembro de 2021.
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.736 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720196/2012-83
12
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES. INSERÇÃO
DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA.
PROCEDÊNCIA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
aplicação de multa isolada nos termos do art. 89, §10, da Lei no 8.212/1991.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10 da lei 8212/91, o dolo
mostra-se prescindível para a caracterização da falsidade imputada à
compensação indevida, mostrando-se apenas necessária a demonstração de que
o contribuinte utilizou-se de créditos não líquidos e certos.2

3a TURMA DA CSRF
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/06/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece do recurso especial quando a decisão recorrida utilizou mais de
um fundamento independente e suficiente para a sua fundamentação, enquanto
o recurso somente ataca um desses fundamentos.
Hipótese em que, na decisão recorrida, o crédito extemporâneo não foi
reconhecido por não ter havido retificação da DACON nem prova inequívoca de
não aproveitamento desse crédito em outro período de apuração, enquanto o
recurso apenas atacou a necessidade de retificação da DACON, pois o paradigma
convergiu com o recorrido quanto à necessidade de prova do não
aproveitamento do crédito em outro período.3
Essas razões, por si só, seriam suficientes para que seja o juízo de admissibilidade
seja negativa; entretanto, há ainda outra: dessemelhança fática das situações descritas nos
acórdãos recorrido e paradigma. A decisão proferida por esta eg. Câmara Superior, indicada como
paradigmática, deixa expressamente consignado o seguinte:
Sobre a natureza mercantil dos planos, cabe acrescentar que, também em regra,
eles são voluntários e onerosos, além de trazerem um certo risco ao
trabalhador, o que é expressamente admitido pela decisão recorrida.
Ou seja, asseverado que, naqueles autos, havia risco, nota típica de todo
contrato que deseja receber a pecha de mercantil. Em sentido diametralmente oposto, lançado
pela decisão recorrida que o plano não traria qualquer risco. Além de dessemelhantes, para elidir
as conclusões alcançadas pela decisão recorrida, mister o revolvimento do acervo fático-
probatório, vedado nesta instância especial – aplicável, mutatis mutandis, o verbete sumular de no
7 do STJ.4 Pelos motivos expostos, deixo de conhecer do recurso especial do sujeito passivo.

2 CARF. Acórdão no 9292-009.483, Cons. Rel. MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI, sessão de 27 de abril de 2021.
3 CARF. Acórdão no 9303-012.732, Cons. Rel. RODRIGO MINEIRO FERNANDES, sessão de 9 de dez. 2021.
4 “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.”

Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.736 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720196/2012-83
13

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço do recurso especial do sujeito passivo.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 974
DF CARF MF
Original